Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-08.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009769-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (AGRAVANTE), PEROLA CARVALHO ARAGÃO (REPRESENTANTE), ROSANA ROCHA CARVALHO - CPF: 026.705.061-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS
– FIXAÇÃO LIMINAR DA GUARDA UNILATERAL À GENITORA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 74,8% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES E RESIDÊNCIA EM CIDADES DIFERENTES -
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR PARA 56,6%

DO SALÁRIO MÍNIMO
– POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, QUE ALEGA ESTAR DESEMPREGADO –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, as circunstâncias dos autos evidenciam a inviabilidade da custódia física conjunta: a uma, em razão da evidente beligerância entre os pais; a duas, porquanto residem em cidades diversas, o que, por óbvio, tem o condão de impedir o compartilhamento da guarda.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega estar desempregado, e que percebe uma ajuda de custo do Sindicato dos Correios, no valor de apenas R$ 1.656,10 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, tais como comprovante de rendimentos do genitor que deveria ter sido juntado pela parte autora a fim de comprovar a capacidade financeira deste, prudente que se reduza o valor dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE BISPO DE ARAGÃO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, na AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS e VISITAS, COM PEDIDO DE LIMINAR nº 1001579-67.2017.8.11.0040, promovida em seu desfavor por P.C.A, representada pela sua genitora ROSANA ROCHA CARVALHO, que concedeu a guarda provisória unilateral da menor à sua genitora, bem como fixou, a título de alimentos provisórios, o valor equivalente a 74,8% (setenta e quatro virgula oito por cento) do salário mínimo nacional vigente.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a concessão da guarda unilateral, se levada a cabo, dificultará ainda mais a proximidade do agravante com sua filha, por estar distante 900km, sendo as passagens demasiadamente caras, o que diminui seu orçamento.

Afirma que, em atendimento ao melhor interesse do menor, mesmo na ausência de consenso dos pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, cabendo ao Judiciário, apenas, a imposição das atribuições de cada um.

Quanto à fixação dos alimentos, aduz o Agravante que está impossibilitado de arcar com o valor fixado, sendo que o salário informado na petição inicial não condiz com a realidade, visto que está desempregado e recebe uma ajuda de custo do Sindicato dos Correios, no valor de apenas R$ 1.656,10 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), sem carteira assinada e demais recolhimentos, por não se tratar de um contrato de trabalho.

Alega que tem ajudado a genitora da menor muito além do que determina a decisão, retirando muitas vezes de seu próprio sustento para oferecer o melhor à sua filha.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a guarda compartilhada aos genitores, bem como para diminuir o valor dos alimentos provisórios para o importe de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente nacional, até a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

O pedido de liminar vindicado foi indeferido pela então relatora, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (ID 3824808).

Em sua contraminuta, a parte agravada alega o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 41059964).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente (ID 42012969).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS E VISITAS, COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por P.C.A., representada por sua genitora ROSANA ROCHA CARVALHO, em desfavor de ALEXANDRE BISPO DE ARAGÃO FILHO, objetivando, entre outros, seja deferida liminarmente a concessão da guarda unilateral da Requerente à sua genitora, e que sejam fixados alimentos provisórios equivalente a 100% do salário mínimo.

Caso não seja o entendimento do Juízo, seja então fixado o valor de R$700,00 (setecentos reais) equivalente a 74,8% do salário mínimo, que já vem sendo pago espontaneamente pelo Requerido devendo ser descontado de sua folha de pagamento junto a empregador Sindicato dos Correios do MT.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso concedeu a guarda provisória unilateral da menor à sua genitora, bem como fixou, a título de alimentos provisórios, o valor equivalente a 74,8% (setenta e quatro vírgula oito por cento) do salário mínimo nacional vigente.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão para conceder a guarda compartilhada aos genitores, bem como para diminuir o valor dos alimentos provisórios para o importe de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente nacional.

Pois bem.

Em sede de contraminuta, a parte agravada alega a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sem razão.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br/indisponibilidade/), no período de 22.08.2018, consta registro de indisponibilidade do sistema PJE nos dias 22.08.2018, 23.08.2018 e 24.08.2018, fazendo com que o prazo final para apresentação do presente recurso fosse prorrogado para o próximo dia útil, qual seja: 27.08.2018 (segunda-feira).

Portanto, uma vez que o referido recurso foi protocolizado em 27.08.2018, conforme faz prova a certidão eletrônica de ID 3118757, tempestivo é o recurso.

Com isso, REJEITO a preliminar.

A respeito da guarda compartilhada, o professor Leonardo Barreto Moreira Alves, pontua que:

“A guarda compartilhada implica em exercício conjunto, simultâneo e pleno do poder familiar, afastando-se, portanto, a dicotomia entre guarda exclusiva, de um lado, e direito ode visita, do outro. A partir dessa medida, fixa-se o domicílio do menor na residência preferencial de um dos genitores, mas ao outro é atribuído o dever de continuar cumprindo intensamente o poder familiar, através da participação cotidiana nas questões fundamentais da vida do seu filho, tais como estudo, saúde, esporte e lazer, o que vem a descaracterizar a figura do ‘pai/mãe de fim-de-semana’.” (A guarda compartilhada e a Lei nº 11.698/08. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, nº. 2106, 7 abr. 2009)

Ou seja, quando o poder familiar é exercido através da guarda compartilhada, ambos os pais participam de forma igualitária nas decisões principais relativas aos filhos, sendo co-responsáveis pela sua educação.

Com efeito, trata-se de uma opção que favorece o convívio da criança com ambos os pais e uma postura de presença e responsabilidade para promover e acompanhar o desenvolvimento dos filhos, sobre todos os aspectos necessários à formação integral da pessoa.

Assim, de acordo com o artigo 1.584, do Código Civil, quando inexistente particularidade que torne este modelo impróprio para atender aos melhores interesses do menor, deve ser preferencialmente eleito.

Ocorre que, no caso, as circunstâncias dos autos evidenciam a inviabilidade da custódia física conjunta: a uma, em razão da evidente beligerância entre os pais; a duas, porquanto residem em cidades diversas, o que, por óbvio, tem o condão de impedir o compartilhamento da guarda.

Assim, a decisão agravada não merece reforma no ponto.

Contudo, no que tange à redução do percentual fixado aos alimentos, entendo que tem razão o agravante.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega estar desempregado, e que percebe
uma ajuda de custo do Sindicato dos Correios, no valor de apenas R$ 1.656,10 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, tais como comprovante de rendimentos do genitor que deveria ter sido juntado pela parte autora a fim de comprovar a capacidade financeira do Réu, prudente que se reduza o valor dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do menor alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para

reduzir a verba alimentar para o montante de 56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020